Tribunal: CARF
Processo: 13308.000110/2007-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13308.000110/2007-43
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.852 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, com o objetivo de que: 1 – A unidade preparadora intime a recorrente
a apresentar laudo conclusivo, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, para detalhar o seu
processo produtivo e indicar de forma minuciosa qual demonstre a relevância e essencialidade
dos dispêndios que serviram de base para tomada dos créditos glosados, nos moldes do RESP
1.221.170 STJ e Parecer Normativo Cosit n.o 5 e nota CEI/PGFN 63/2018. 2 - A Unidade
Preparadora também deverá apresentar novo Relatório Fiscal, para o qual deverá considerar,
além do laudo a ser entregue pela Recorrente, o mesmo RESP 1.221.170 STJ, Parecer Normativo
Cosit n.o 5 e Nota CEI/PGFN 63/2018. Após cumpridas estas etapas, o contribuinte deve ser
novamente cientificado do resultado da manifestação da Receita, assim como, a PGFN deve ser
informada do resultado final da diligência demandada, para ambos se manifestarem dentro do
prazo de trinta dias. Após, retornem os autos a este Conselho para a continuidade do julgamento.

Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 436 em face de decisão de primeira
instância administrativa proferida no âmbito da DRJ/CE de fls. 421 que decidiu pela
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13308.000110/2007-43
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.852 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13308.000110/2007-43

improcedência da Manifestação de Inconformidade de fls. 317, nos moldes do despacho
decisório de fls. 312.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho Decisório que
deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento de crédito do PIS/Pasep Não
Cumulativo oriundo da aquisição de bens e serviços utilizados na fabricação de bens
não tributados nas vendas para o mercado interno, referentes ao 3o trimestre de 2004
(art. 16 da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005). Do crédito pleiteado de R$
794.939,40, a Unidade Local reconheceu o valor de R$ 345.470,72 (fls 307/312),
homologando, até esse limite, as compensações declaradas em meio eletrônico,
rejeitando as compensações declaradas em formulário.
2. Conforme Relatório de Fiscalização (fls 97/99), no qual se baseou o Despacho
Decisório, o reconhecimento parcial do crédito se deu em virtude de glosas de créditos
relativos aos seguintes gastos ou despesas: manutenção de equipamentos e veículos,
comissão de vendas, aluguel de equipamentos e veículos e serviços prestados por pessoa
jurídica.
3. Cientificado do decisório em 01.11.2010 (fl 313), o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em 01.12.2010 (fls 317/334), instruída com os
documentos de fls 335/370, na qual solicita o reconhecimento integral do direito
creditório e a homologação das compensações declaradas tanto em meio eletrônico
quanto em formulário, mediante restabelecimento dos seguintes créditos glosados, com
base nas razões abaixo sumariadas:
(i) Contra o fato de o decisório não ter reconhecido o crédito referente ao mês de julho
de 2004, argumenta o manifestante que “os créditos acumulados, decorrentes das
compras de insumos tributados, efetivadas a partir de 26/07/2004 [data em que
reduzidas as alíquotas das contribuições sobre a venda de adubos, fertilizantes e
defensivos agrícolas – Lei no 10.925, de 2004], utilizados para a fabricação de produtos
sujeitos à alíquota zero, cujas vendas ocorreram após 09/08/2004”; em síntese, sustenta
que a lei “leva em consideração a sua vinculação à receita tributada pela alíquota zero e
não o período de formação do ato”.
(ii) Despesas com serviços prestados, informadas na linha 13 do Dacon (“Outros
Valores com Direito a Crédito”) e detalhadas em planilhas para a Fiscalização, também
geram creditamento. Nesse sentido, Solução de Consulta no 101, de 30 de setembro de
2010; (iii) Os valores referentes a serviços prestados para manutenção de instalações,
equipamentos e veículos empregados diretamente na produção de bens destinados à
venda podem compor a base de cálculo dos créditos a serem descontados do
PIS/PASEP e da COFINS. Nesse sentido, é a SOLUÇÃO DE CONSULTA SRRF10 N°
67, de 19 de maio de 2006; (iv) A pessoa jurídica pode descontar crédito relativo à
despesa com aluguel de equipamentos e veículos (art. 3o, IV e V, da Lei no 10.637, de
2002, e 10.833, de 2004. Nesse sentido, a Solução de Consulta no 206, de 16 de julho de
2004; (v) A lei também confere direito ao creditamento sobre despesas com Comissões
de Venda, já que pertinentes ao objeto social explorado, consoante se depreende da
interpretação do §7o do art. 3o da Lei n.° 10.637/2002, bem como da Lei n.°
10.833/2003.
4. Por fim, o manifestante requer a realização de perícia, indicando o seu assistente
técnico e formulando os quesitos a serem respondidos.
5. Posteriormente, o requerente aditou a sua manifestação, juntando documentos fiscais
(fls 372/402).
6. É o relatório.”
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.852 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13308.000110/2007-43

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a
fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
FALTA DE PROVA. UTILIZAÇÃO COMO INSUMO. CRÉDITO. PIS/PASEP.
COFINS.
Incumbe ao manifestante comprovar que determinado bem ou serviço, sobre o qual
pleiteia creditamento, foi utilizado como insumo na fabricação de produtos destinados à
venda.
SERVIÇOS. INSUMOS. CRÉDITOS.
Na apuração do PIS/Pasep e da Cofins, a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados sobre gastos incorridos com serviços utilizados como insumo na fabricação
de bens ou produtos destinados à venda.
Ainda que vinculados às vendas realizadas a partir de 9 de agosto de 2004, os custos e
despesas incorridos no mês de julho de 2004 não integram o saldo credor passível de
compensação ou ressarcimento.
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.
Também se consideram insumos, para os mesmos fins, os serviços de manutenção em
máquinas e equipamentos utilizados na fabricação de bens destinados à venda ou
utilizados na prestação de serviços, que não acrescentem vida útil superior a um ano ao
bem em que forem aplicados, desde que respeitados todos os demais requisitos
normativos e legais atinentes à espécie.
Despesas com manutenção de veículos não geram crédito a ser descontado na apuração
do PIS/Pasep e da Cofins devidos por empresa industrial.
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.
A pessoa jurídica pode descontar crédito calculado sobre aluguel de equipamentos e
veículos, desde que utilizados na atividade da empresa.
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS. COMISSÃO DE VENDAS.
Os valores pagos a título de comissão de vendas a representantes comerciais não geram
direito a crédito a ser descontado da Cofins e do PIS/Pasep Não Cumulativos.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Manifestação de Inconformidade, combateu os pontos trazidos na decisão recorrida, requereu a
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.852 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13308.000110/2007-43

sua nulidade e solicitou diligência para verificação da relação dos dispêndios com insumo com a
atividade da empresa, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
Relatório proferido.

Voto.

Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e
atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Da análise do processo, verifica-se que o cerne da lide envolve a matéria do
creditamento sobre os insumos do processo produtivo, na apuração das contribuições PIS e
COFINS não cumulativas, matéria recorrente nesta seção de julgamento.
De forma majoritária, este Conselho segue a posição intermediária entre aquela
restritiva, que tem como referência a IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, normalmente adotada
pela Receita Federal e aquela totalmente flexível, normalmente adotada pelos contribuintes,
posição que aceitaria na base de cálculo dos créditos das contribuições todas as despesas e
aquisições realizadas, porque estariam incluídas no conceito de insumo. Dicotomia que retrata a
presente lide administrativa.
Portanto, é condição sem a qual não haverá solução de qualidade à lide, nos
parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento da matéria, definir quais
produtos e serviços estão sendo pleiteados, além de identificar em qual momento e fase do
processo produtivo eles estão vinculados, situação que não ocorreu até o presente momento.
O Resp 1.221.170, julgado no STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmou o
entendimento majoritário deste Conselho e tem aplicação obrigatória, conforme Art. 62 do
Regimento Interno.
No presente caso em concreto, tanto a autoridade de origem quanto a turma
julgador a quo analisaram os dispêndios com base no conceito mais restrito de insumo.
Como consequência da premissa utilizada, o conceito mais restrito de insumo, os
autos não amadureceram para o devido julgamento, com base no conceito intermediário de
insumo.
Os diversos dispêndios, com serviços por exemplo, foram apontados pelo
contribuinte e algumas explicações sobre suas relevâncias e essencialidades foram realizadas,
contudo, a larga jurisprudência deste Conselho e a própria Receita Federal, após consolidar o
Parecer Normativo Cosit n.o 5, avançaram muito nos critérios de análise a respeito da
possibilidade de aproveitamento de créditos de Pis e Cofins não cumulativo sobre os dispêndios
com insumo.
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.852 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13308.000110/2007-43

Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, com o objetivo de que:
1 – A unidade preparadora intime a recorrente a apresentar laudo conclusivo, em
prazo razoável, não inferior a 60 dias, para detalhar o seu processo produtivo e indicar de forma
minuciosa qual a relevância e essencialidade dos dispêndios que serviram de base para tomada
dos créditos glosados, nos moldes do RESP 1.221.170 STJ e Parecer Normativo Cosit n.o 5 e
nota CEI/PGFN 63/2018;
2 - A Unidade Preparadora também deverá apresentar novo Relatório Fiscal, para
o qual deverá considerar, além do laudo a ser entregue pela Recorrente, o mesmo RESP
1.221.170 STJ, Parecer Normativo Cosit n.o 5 e Nota CEI/PGFN 63/2018.
Após cumpridas estas etapas, o contribuinte deve ser novamente cientificado do
resultado da manifestação da Receita, assim como, a PGFN deve ser informada do resultado
final da diligência demandada, para ambos se manifestarem dentro do prazo de trinta dias.
Após, retornem os autos a este Conselho para a continuidade do julgamento.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital